Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO. PASSE LIVRE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. FALTA DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não a preliminar de ilegalidade da norma discutida suscitada em sede de réplica, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
2. Nos termos do artigo 329, II do Código de Processo Civil, é possível alteração do pedido com consentimento do réu.
2.1. No caso em análise, aditado o pedido em sede de réplica, o juízo não observou o procedimento descrito no Código para análise da questão, configurando error in procedendo, bem como violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.